Tribunal: CARF
Processo: 11070.002356/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002356/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO ÂNGELO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Regime Não-Cumulativo. Apuração de Créditos. Rateio Proporcional.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Ressarcimento. Cooperativa Agropecuária. Aproveitamento de Crédito.
Vendas Com Suspensão. Vedado.
A vedação do §4o, do artigo 8o, da Lei no 10.925/04, permanece em vigor, de
modo que não é permitido o aproveitamento de crédito, pelas cooperativas
agropecuárias, em ralação a vendas não tributadas, isentas ou com a tributação
suspensa.
Crédito Presumido. Ressarcimento/Compensação. Vedação.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a título
de Cofins, não são passiveis de ressarcimento/compensação.
Crédito. Ressarcimento. Taxa Selic. Incidência. Cabível.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da
Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do
protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia
seguinte ao escoamento deste prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela
taxa Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002356/2009-17
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Ronaldo Souza Dias - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e
Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 432 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 10-43.063 - 2a Turma da DRJ/POA de 27/03/13 (fls. 408 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 345 e ss) apresentada contra Despacho
Decisório (fls. 331 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de PIS não-cumulativo do 1o ao 4o trimestre de 2006.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório, da Manifestação de Inconformidade
Reproduz-se aqui o relatório constante da decisão recorrida, dada a sua satisfatória
síntese dos fatos até aquele ponto do contencioso:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMPs transmitidos
pela contribuinte, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de PIS
não-cumulativo vinculados à receita do mercado interno não tributada (1o ao 4o
trimestre de 2006), apurados com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
A Seção de Fiscalização anexou documentos, efetuou a necessária auditoria e produziu
longo Termo de Constatação Fiscal. Nele dissecou, pormenorizadamente, os problemas
encontrados. Com base neste Termo a autoridade administrativa emitiu Despacho
Decisório onde reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor
global de RS 5.953,12 referente a saldos credores de PIS não-cumulativo (mercado
interno) acumulados do 1o ao 4o trimestre de 2006, e indeferiu os pedidos de
ressarcimento quanto à importância de R$ 1.252.843,95, glosada pela Fiscalização.
Cientificada, a cooperativa apresentou extensa manifestação de inconformidade onde,
de início, referiu aos fatos e aos fundamentos legais aplicáveis ao caso, para, a seguir,
argumentar (de forma resumida):
Critério de rateio (receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas
e não tributadas)
• para a apuração dos créditos vinculados à receita não-cumulativa, é facultado à
cooperativa, de acordo com o § 8o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a
escolha entre o método pela apropriação direta dos custos, despesas e encargos, por
meio de sistema contábil integrado dos custos, ou pelo critério de rateio proporcional
dos custos, despesas e encargos, em relação à receita bruta total. Nos mesmos moldes
que efetua-se a apuração dos créditos vinculados à receita não-cumulativa, quando a
cooperativa possuir parte de suas receitas sujeitas ao regime cumulativo, utiliza-se
também para a apuração dos créditos vinculados à receita de exportação;
• caso toda a receita auferida pela cooperativa esteja sujeita ao sistema não-cumulativo
(como é o caso da cooperativa), somente será necessário realizar a apropriação dos
créditos proporcionalmente à receita de exportação, receita no mercado interno
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

tributado e mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das
contribuições, vez que todo o crédito estará contemplado no sistema não-cumulativo;
• no caso, a cooperativa não possui sistema de contabilidade integrada de custos, sendo
que para apropriação dos créditos escolheu o método do rateio proporcional à receita
operacional bruta auferida;
• para lastrear seu equivocado entendimento, o agente fiscal efetuou a análise isolada do
§ 8o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando deveria efetuar uma análise sistêmica
deste dispositivo, combinando com o § 3o do art. 6o daquela Lei. Além disso, bastaria
acessar as orientações contidas no Programa de Entrega do DACON 2.0. A base de
cálculo das contribuições para o PIS e COFINS é a receita bruta total. Ao contrário do
equivocado entendimento do agente fiscal, todos os custos, despesas e encargos são
comuns e necessários para o desempenho da atividade da cooperativa. Assim, os
créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos podem ser apropriados pelo
método de rateio proporcional da receita bruta de exportação em relação da receita bruta
total;
• o método de rateio para a apropriação dos créditos está legalmente previsto, enquanto
a metodologia híbrida adotada agente fiscal neste processo foi realizada sem
embasamento legal. Requer a cooperativa a manutenção do método de apropriação de
seus custos, despesas e encargos proporcionais à receita de exportação, receita no
mercado interno tributado e mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e
não incidência das contribuições, em relação à receita bruta total, conforme método
eleito e informado no demonstrativo DACON, elaborado pela cooperativa e apresentado
à RFB.
Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidência de PIS e
COFINS
• as cooperativas podem realizar determinadas exclusões da base de cálculo do PIS e da
COFINS, podendo, em face das operações, após realizadas as exclusões, não resultar
base de cálculo tributável, ou seja, a base será zero. Não resultando base de cálculo
tributável, o percentual da receita tributada em relação à receita total ser igual a zero.
Assim, os créditos de PIS e COFINS apurados nestes períodos serão vinculados entre a
receita de exportação e a receita de mercado interno com suspensão, isenção, alíquota
zero e não incidência;
• a cooperativa agiu conforme a legislação, não tendo efetuado adições em sua receita.
Partindo do faturamento, efetuou as exclusões legalmente previstas para as sociedades
cooperativas. Ao efetuar estas exclusões, não resultou base de cálculo tributável.
Consequentemente, o crédito apurado não deverá ser rateado com a receita do mercado
interno tributada, porque não houve base tributável. Portanto, deve ser mantido o rateio
dos créditos de acordo com a proporcionalidade apurada pela cooperativa.
Vendas com suspensão: ilegalidade da restrição ao aproveitamento de créditos
• o art. 9o da Lei no 10.925/2004 possibilitou, a partir de 1o/08/2004, que as vendas de
produtos relacionados no art. 8o daquela Lei fossem realizadas com suspensão do PIS e
da COFINS. Posteriormente foram editadas as Leis nos 11.033/2004 e 11.116/2005,
onde ficou autorizado expressamente o ressarcimento/compensação dos créditos
acumulados;
• lastreando seu equivocado entendimento no § 2o do art. 3o da IN 660, o agente fiscal
entendeu que o crédito não poderia ser aproveitado devido às vendas terem sido
efetuadas com suspensão. Mas a legislação é clara ao permitir o aproveitamento dos
créditos no caso de vendas com suspensão;
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

• a cooperativa apurou créditos em conformidade com o art. 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, tendo quantificado os débitos devidos. O saldo credor foi objeto de
pedido de ressarcimento, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art. 16
da Lei no 11.116/2005;
• ao interpretar equivocadamente e regulamentar o direito de crédito (§2o do art. 3o da
IN 660), a RFB está tentando revogar a legislação e frustrar a não-cumulatividade
estabelecida em lei, valendo-se de interpretação que usurpa a função legislativa, o que
não está entre suas competências (e sim do Poder Legislativo). Logo foi violado o
primado da legalidade e reserva constitucional de competência, que garantem um
Estado Democrático de Direito;
• a cooperativa busca o reconhecimento e ressarcimento dos créditos vinculados à
receita com suspensão do PIS e COFINS, visto que a restrição imposta pelo Fisco é de
manifesta ilegalidade na medida em que agride matéria reservada à Lei e restringe o
direito da cooperativa de usufruir seus créditos na plenitude, desvirtuando a
operacionalização da mecânica da não-cumulatividade daquelas contribuições.
Crédito presumido: aquisições de pessoas físicas e jurídicas com suspensão
• no período, a cooperativa, diante da mecânica do PIS e da COFINS não-cumulativos,
apurou crédito presumido sobre insumos adquiridos de pessoas físicas e pessoas
jurídicas com suspensão, utilizados na produção de mercadorias classificadas nos
capítulos 8 a 12 da NCM. Na legislação encontra-se fundamento para o crédito
presumido (inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, combinado com
o § 10 do art. 3° da Lei no 10.637/2002, e § 5o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A partir
de agosto de 2004 no art. 8o da Lei no 10.925/2004);
• a cooperativa, de acordo com o inciso I do art. 6o da IN SRF 660, exerce atividade
econômica de produção de mercadorias relacionadas no art. 5o da referida IN. Portanto,
desempenha atividades agroindustriais e tem o direito ao crédito presumido calculado
sobre o total de suas aquisições efetuadas de pessoas físicas e pessoas jurídicas com
suspensão das contribuições, eis que as utiliza na produção das mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM;
• a cooperativa adquire de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade rural,
insumos utilizados no processo produtivo, em conformidade com o inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e art. 7o da IN SRF 660. Portanto, faz jus aos
créditos de PIS e COFINS calculados sobre estes insumos, considerando as disposições
da Lei e IN, nas alíquotas previstas na legislação;
• a cooperativa está equiparada a estabelecimento produtor de acordo com o art. 4o da
Lei no 4.502/1965. Realiza o beneficiamento das mercadorias (grãos) através de
procedimentos próprios e necessários para obtenção do Padrão Oficial, previsto em
Legislação Federal e requisito necessário para o comércio. Estes
procedimentos/atividades, que aperfeiçoam as mercadorias para o consumo humano ou
animal, caracterizam atividade agroindustrial, como definido no art. 6o da IN SRF 660,
para o PIS e COFINS. Dentre as atividades econômicas desenvolvidas pela cooperativa
está o processo produtivo de soja, milho e trigo, constantes respectivamente dos
capítulos 12 e 10 da NCM, elencados no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS) e §
5o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (COFINS), bem assim, para ambas as contribuições
a partir de agosto de 2004 (caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004);
• a cooperativa desenvolve o processo produtivo/atividade econômica (beneficiamento),
no qual se alteram as características originais, aperfeiçoando as mercadorias, para o
consumo
humano
ou
animal,
resultando
nos
grãos/mercadorias
comercializadas/exportadas, através de algumas etapas:
1) recebimento e classificação;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

2) descarga das mercadorias;
3) pré-limpeza dos grãos;
4) secagem;
5) pós-limpeza;
6) armazenagem e controle de qualidade;
7) expedição.
• as mercadorias (NCM capítulos 10 e 12) e o processo produtivo (beneficiamento)
adotado pela cooperativa se enquadram nas disposições legais em questão (§ 10 do
art.3o da Lei no 10.637/2002 – PIS e § 5o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 - COFINS, e
caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004). Assim, a cooperativa faz jus ao crédito
presumido.
Conceito de processo produtivo
• aponta conceituação de processo produtivo pelo TRF da 4a/R.
Ilegítima interpretação e restrição à não-cumulatividade pela RFB
• ao analisar o crédito presumido apurado pela cooperativa, o agente fiscal inovou
utilizando como base de cálculo para mensurar os créditos, as transferências de
mercadorias para somente alguns dos estabelecimentos da cooperativa, efetuando desta
forma a apuração descentralizada dos referidos créditos, contrariando também, além dos
demais dispositivos legais violados, o art. 15 da Lei no 9.779/1999;
• ao efetuar a apuração descentralizada do crédito presumido, considerando na apuração
somente alguns dos estabelecimentos da cooperativa (fábrica de ração e os moinhos de
milho e trigo) e, ainda, considerando como base de cálculo para o crédito presumido
apenas as transferências recebidas por estes estabelecimentos, quando deveria
considerar o total da aquisição de insumos originários de pessoas físicas e jurídicas no
período, o agente fiscal está contrariando a legislação, inovando o contexto legal como
se legislador fosse, o que é defeso;
• desconsiderando o processo produtivo desempenhado pela cooperativa, a RFB não fez
o enquadramento nos dispositivos legais de forma adequado (§10 do art. 3o da Lei no
10.637/2002; § 5o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, e caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004). Houve enquadramento no § 11 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 por
entender que as mercadorias teriam sido exportadas na mesma forma que adquiridas e
portando em seu entendimento não fariam jus ao crédito presumido. Esse é o equívoco;
Crédito presumido a partir de agosto de 2004
• devido à RFB não ter considerado o processo produtivo desempenhado e entender que
a cooperativa não estaria enquadrada no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no § 5o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 como beneficiaria do crédito presumido, também a
partir de agosto de 2004 a RFB não assegurou o enquadramento da cooperativa no caput
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, indeferindo, desta forma, o crédito. A cooperativa, na
qualidade de empresa produtora, faz jus ao crédito a partir de agosto de 2004.
Apuração da base tributável do PIS e da COFINS: exclusões permitidas às
sociedades cooperativas
• o agente fiscal considerou indevidas algumas exclusões permitidas às sociedades
cooperativas, majorando, desta forma, a base de cálculo tributável da cooperativa:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

1. exclusões dos repasses aos associados (mercado externo): referente aos repasses
aos associados, entendeu o agente fiscal que não seria possível excluir da base de
cálculo do PIS e COFINS os repasses de associados sobre a comercialização no
mercado externo, de acordo com o inciso I do art. 11 da IN no SRF 635/2006, editado
para regulamentar o inciso I do art. 15 da MP no 2.158-35/2001. No entanto, o inciso I
do art. 15 da MP no 2.158-35/2001, assegura a possibilidade excluir da base de cálculo
do PIS e COFINS o valor total dos repasses efetuados aos associados, independente da
comercialização da mercadoria ser efetuada no mercado externo ou no mercado interno;
2. exclusões dos repasses aos associados (mercado interno): não procede o
argumento do agente fiscal que não seria possível excluir os repasses aos associados
relativos às operações de vendas mercado interno efetuadas com suspensão e alíquota
zero do PIS e COFINS, devido a estas receitas não sofrerem incidência daquelas
contribuições. No seu entendimento, haveria exclusão em duplicidade. Mas, além de
poder excluir da receita total para a apuração da base de cálculo tributável do PIS e
COFINS as receitas que não sofreram incidência das contribuições, como as demais
pessoas jurídicas, as sociedades cooperativas, por terem tratamento diferenciado, podem
também excluir o total dos repasses efetuados aos associados independente do destino
que será dado à mercadoria recebida do associado;
3. exclusão da venda de mercadorias a associados: devido ao tratamento diferenciado
que possuem, diferente das demais empresas, as sociedades cooperativas podem efetuar
diversas exclusões da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, dentre
elas as vendas de mercadorias para seus associados, conforme consta no inciso II do art.
15 da MP no 2.158-35/2001 (disposição também contida no inciso II do art. 11 da IN no
635/2006). Entendeu o agente fiscal que as vendas efetuadas para associados relativas a
algumas mercadorias, tais como adubos, defensivos agropecuários, sementes e
corretivos, não poderiam ser excluídas da base de cálculo das contribuições, por se
tratarem de mercadorias sujeitas à alíquota zero. A cooperativa tem o direito à exclusão,
em conformidade com o inciso II do art. 15 da MP no 2.158-35/2001 e inciso II do art.
11 da IN no 635/2006, das receitas de vendas de bens e mercadorias para seus
associados, vinculados à atividade econômica dos mesmos, independente das vendas
serem realizadas com suspensão, alíquota zero, ou tributadas pelas contribuições para o
PIS e COFINS, vez que a MP e a IN não vedam a possibilidade de efetuar estas
exclusões;
4. receita de beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do
associado: parte da produção recebida do associado, a cooperativa destina a
industrialização de mercadorias como ração, farinha de trigo, massas alimentícias, etc.
Porém, contrariando a legislação e a regulamentação da própria RFB, o agente fiscal
alega que a cooperativa não poderia excluir da base de cálculo do PIS e COFINS, o
valor da receita de industrialização da produção do associado, porquanto esta receita
não representa serviços prestados aos associados. Todavia, a cooperativa possui amparo
legal para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS as receitas da industrialização do
produto do associado, com base no inciso IV do art. 15 da MP no 2.158-35/2001,
disposição confirmada no inciso IV do art. 11 da IN SRF no 635/2006. As receitas
decorrentes da produção do associado não são receitas de prestação de serviço a
associados. Portanto as exclusões destas receitas da base de cálculo efetuadas pela
cooperativa devem ser acatadas;
5. custos agregados: novamente contrariando a legislação, especificamente o art. 17 da
Lei no 10.684/2003, e a normatização da RFB (IN SRF no 635/2006), alega o agente
fiscal que os custos agregados somente poderiam ser excluídos da base de cálculo em
caso de haver base de cálculo tributável de PIS e COFINS. Ocorre que o art. 17 da Lei
no 10.684/2003 permite que sejam excluídos, sem distinção, todos os custos agregados
ao produto agropecuário do associado. Os custos agregados aos produtos agropecuários
dos associados podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS,
considerando-se, em conformidade com art. 1o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

o total das receitas auferidas, independente da denominação e classificação contábil.
Não há que se fazer distinção quanto à forma como a mercadoria será comercializada
pela cooperativa: se será destinada à exportação ou se será vendida no mercado interno
com suspensão, alíquota zero ou tributada pelo PIS e COFINS.
Princípios a serem observados pela Administração Pública
• a autoridade fiscal violou o art. 2o da Lei no 9.784/1999, não observando os princípios
que devem nortear a administração pública, dentre eles o da objetividade, adequação de
meios e fins, simplicidade e interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público, todos constantes do parágrafo único do
mencionado artigo.
Previsão legal para incidência da Taxa SELIC
• os créditos da cooperativa devem ser corrigidos pela SELIC, nos termos do § 4o do art.
39 da Lei no 9.250/1995 a partir do fato gerador, correspondendo, no presente caso, a
partir de cada período de apuração, ou seja, a partir do momento que o crédito poderia
ter sido aproveitado.
Finaliza apresentando seus requerimentos.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, argumentando, em resumo, que:
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS OU ADMINISTRATIVOS
(...)
A autoridade administrativa, no âmbito tributário, deve examinar os litígios atendo-se à
legislação vigente e aos atos administrativos expedidos pelas autoridades competentes,
não lhe cabendo afastar a aplicação de qualquer lei ou ato normativo enquanto não
declarada a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade pelo Poder competente.
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. TRANSCRIÇÕES. EFEITOS
No que concerne às decisões judiciais que a contribuinte mencionou em sua peça de
contestação, verifica-se que conforme o art. 4o do Decreto no 2.346, de 1997, a extensão
dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da RFB possui como pressuposto a
existência de decisão definitiva do STF acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja
em litígio, e ainda assim, havendo de ser editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido. (...) Com relação às decisões administrativas,
não estão elas inseridas entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN.
Por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos
casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL
Conforme assentado pela Fiscalização, para apurar o percentual dos créditos de PIS e
COFINS vinculados à receita do mercado interno não tributada (alíquota zero, isenção e
não-incidência), a contribuinte adicionou o valor das exclusões permitidas às sociedades
cooperativas, aumentando, dessa forma, o valor da receita do mercado interno não
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

tributada, resultado no aumento do percentual da receita do mercado interno não
tributada.
(...)
No Termo de Constatação Fiscal o agente fiscal descreveu precisamente seu modus
operandi, tendo observado o método do rateio proporcional, onde aplicam-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Somente o montante da receita auferida que integrar a base de cálculo a ser submetida,
efetivamente, à incidência não-cumulativa da COFINS é que deve ser considerado para
efeito de cálculo da relação percentual existente para o rateio proporcional aos custos,
despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento de créditos a serem
descontados da mencionada contribuição.
Nessa medida, as receitas de vendas de produtos sujeitos à alíquota zero, por exemplo,
não integram o montante da base de cálculo a ser oferecido mensalmente à incidência e
recolhimento da aludida contribuição no regime da não-cumulatividade. Portanto, o
valor correspondente às referidas receitas não compõe nem montante da receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e nem o da receita bruta total, auferida em cada mês,
para não distorcer o percentual a ser encontrado para a utilização do método do rateio
proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento de
créditos a serem descontados do PIS.
Logo, às receitas auferidas pela pessoa jurídica, em decorrência de vendas realizadas
com isenção, não alcançadas pela incidência, com alíquota zero ou de bens do ativo
permanente, por não integrarem a receita bruta mensal sujeita à incidência não-
cumulativa, base de cálculo para a aplicação e recolhimento das respectivas alíquotas
não-cumulativas, também não integram o montante da receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa utilizado na definição do percentual para o método do rateio
proporcional, porque, de fato, sobre referidas receitas não há incidência e recolhimento,
efetivo, do PIS. Essas receitas também não integram o montante da receita bruta total,
auferidas em cada mês, para efeito de estabelecimento do percentual existente entre
ambas as receitas, a ser aplicado na apuração de créditos relativos aos custos, despesas e
encargos comuns.
Chega-se assim, ao entendimento de que o montante da receita bruta total, auferida em
cada mês, para efeito de determinação do percentual existente entre as espécies de
receitas, para fins de apuração de créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns, deve ser aquele encontrado após o somatório dos valores das receitas que
foram, efetivamente, oferecidos às incidências e recolhimentos da citada contribuição,
no regime da não-cumulatividade.
Essa interpretação evita distorções no estabelecimento do percentual do rateio calculado
sobre os custos, despesas e encargos comuns utilizado no método do rateio proporcional
de créditos a serem descontados do PIS, ou seja, o percentual encontrado decorre,
exatamente, do somatório de receitas que foram, efetivamente, tributadas com as
incidências e recolhimentos das mencionadas contribuições no regime da não-
cumulatividade.
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS
A interessada alega que tem direito ao crédito presumido de acordo com a legislação
que cita (de acordo com o período de apuração), já que é produtora de mercadorias de
origem vegetal, adquirindo bens diretamente de pessoas físicas residentes no país e
efetuando o processo de produção/industrialização, na modalidade de beneficiamento.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Conforme informou, a cooperativa, em seu processo produtivo, submete os produtos
agrícolas às seguintes etapas: 1) recebimento e classificação; 2) descarga das
mercadorias; 3) pré-limpeza dos grãos; 4) secagem; 5) pós-limpeza; 6) armazenagem e
controle de qualidade; 7) expedição, o que caracterizaria atividade produtiva. Além
disso, afirmou que apurou crédito presumido sobre insumos adquiridos de pessoas
físicas e pessoas jurídicas com suspensão, utilizados na produção de mercadorias.
Entendeu que as vendas feitas com suspensão geraram direito creditório que teve
expressamente autorizado o ressarcimento/compensação, de acordo com as Leis nos
11.033, de 2004, e 11.116, de 2005.
(...)
O termo produzir constante do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi
empregado no sentido de dar nascimento ou origem; dar o ser a; fazer existir; criar,
gerar, fabricar, manufaturar. Envolve, pois, todo o processo de elaboração do produto
em todas as etapas, ou seja, a transformação, a industrialização, o acondicionamento e o
processo de embalagem, de forma que o produto final esteja em condições de
comercialização.
Consoante sua própria explicação, a cooperativa atua em várias operações como
cerealista (exerce cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos), sendo que para os casos em que desenvolve
atividade agroindustrial (fabricação de rações; moinhos de milho e trigo) a Fiscalização
atestou/reconheceu a apuração dos créditos:
(...)
Examinada a legislação transcrita e observado o Termo de Constatação Fiscal, verifica-
se que:
a) no que tange ao crédito presumido e à suspensão, existe vedação específica para
apuração de créditos do PIS e da COFINS (§ 4o, inciso I e II do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004);
b) o § 1o, incisos I e III, do art 8o da Lei no 10.925, de 2004, diz respeito a pessoas
jurídicas que vendam a outras pessoas jurídicas enquadradas no caput do mesmo artigo.
Nestas vendas pode ou não ocorrer a suspensão da exigibilidade das contribuições, mas
independentemente desta condição, não há o direito de aproveitamento do crédito
presumido estipulado pelo artigo, tendo em vista o disposto no inciso I do § 4o;
c) o aproveitamento do crédito presumido, que deve ser calculado sobre o valor dos
bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda,
adquiridos de pessoas físicas residentes no País, na apuração do valor da contribuição
pela sistemática da não-cumulatividade, se restringe às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal;
d) que pese as alegações postas pela interessada, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 foi
claro e específico ao estabelecer que o crédito presumido decorrente das aquisições que
menciona somente pode ser deduzido do valor devido da contribuição, não havendo a
possibilidade de efetivar-se ressarcimento do mesmo.
Portanto, não sendo possível ampliar a definição do termo produzir, trazido pela
legislação, para a atividade de beneficiamento, ou seja, atividade de limpar, secar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos, entende-se correto o posicionamento
da Fiscalização para o período alcançado pela auditoria fiscal.
PIS. COOPERATIVAS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES
INDEVIDAS
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

A base de cálculo do PIS, no regime não-cumulativo, é apurada a partir da totalidade
das receitas da sociedade cooperativa, com as exclusões permitidas pela legislação,
conforme disposto nos arts. 17 da Lei no 10.684, de 2003, e 6°, 7°, 8°, 9o e 11 da IN
SRF no 635, de 2006.
Efetuada a necessária auditoria, assentou o agente fiscal em seu Termo de Constatação
Fiscal (excertos):
(...)
Consoante as anotações feitas no Termo de Constatação Fiscal e planilhas anexas,
foram procedidos ajustes que visaram restabelecer o correto valor dos créditos passíveis
de ressarcimento por parte da cooperativa, estando de acordo com a legislação em vigor.
Ademais, ao contrário do que entende a manifestante, as exclusões foram admitidas
proporcionalmente ao montante utilizado para formação da base de cálculo de cada
espécie de receita (créditos vinculados a operações de mercado interno; mercado interno
não tributadas - isenção, alíquota zero e não-incidência - e exportação), donde correto
entendimento do agente fiscal.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. SELIC.
No âmbito tributário, o que se observa é a incidência da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) que se presta à indenização da mora em que
pode incorrer o sujeito passivo, em relação à satisfação de seus débitos, e à Fazenda
Nacional, quanto à restituição dos indébitos ou aos ressarcimentos.
A partir da protocolização do pedido de ressarcimento até o efetivo pagamento (ou
compensação pleiteada), tem-se caracterizada a mora da Administração, donde seria
cabível a incidência da SELIC nesse espaço de tempo. Ocorre que, tratando-se de
ressarcimento de COFINS não-cumulativa, o art. 13 da Lei no 10.833, de 2003,
expressamente determina que, nessa hipótese, não há que se falar em atualização
monetária ou em incidência de juros sobre os respectivos valores, conforme a seguinte
prescrição:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, retoma a argumentação expedida
em sede de recurso à primeira instância do julgamento administrativo, destacando-se os
seguintes pontos:
1 – DO CRITÉRIO DE RATEIO PARA APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS
APURADOS PROPORCIONAIS AS RECEITAS DE EXPORTAÇÕES, RECEITAS
NO MERCADO INTERNO TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS
2 – DAS VENDAS COM SUSPENSÃO DO PIS E COFINS – ILEGÍTIMA
RESTRIÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
3 - CRÉDITO PRESUMIDO – ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL - PRODUÇÃO
DAS
MERCADORIAS
DE
ORIGEM
VEGETAL
CLASSIFICADAS
NOS
CAPÍTULOS 8 a 12 da NCM
4 – DA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL DO PIS E COFINS – EXCLUSÕES
PERMITIDAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS
5 – PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

A recorrente cita doutrina, legislação e jurisprudência e, ao final, pede:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntario;
b) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razoes de fato e de direito ofertados
nesta;
c) Outrossim, requer-se:
1) Manutenção do método de Rateio Proporcional, para a vinculação de seus
créditos apurados na forma do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833, identificando
assim a proporcionalidade destes, em relação as Receitas de Exportação,
Receitas no mercado interno tributadas e Receitas no mercado interno não
tributadas (suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência), considerando a
Receita Operacional Bruta da não-cumulatividade, em conformidade com o
disposto no art. 1o das Leis 10.637 e 10.833, e § 3o do art. 6o da lei 10.833/2003
combinado com o § 8o do art. 3o da lei 10.833/2003;
2) Manutenção dos créditos acumulados pelas aquisições no mercado interno, na
proporção das receitas efetuadas com suspensão do PIS e da Cofins;
3) Reconhecimento do processo produtivo das mercadorias classificadas nos
capítulos 10 e 12 da NCM, relacionadas § 10 do Art. 3o da Lei 10.637/2002, no
§ 5o do art. 3o da Lei 10.833/2003 e no caput do art. 8o da Lei 10.925/2004
desempenhado pela recorrente e, caso a autoridade julgadora entender necessário
17a realização de diligencias no sentido de confirmar o processo produtivo
4) Manutenção do crédito presumido na plenitude da lei, considerando o
processo produtivo desempenhado, e ao final, havendo saldo credor, permitido
sua compensação com demais débitos do contribuinte junto a RFB e/ou
ressarcimento em dinheiro;
5) Considerar as exclusões da base de calculo referente os valores repassados aos
associados na plenitude em conformidade com o art. 15 da Medida provisória
2.158-35/2001;
6) Considerar as exclusões da base de calculo referente as vendas efetuadas a
associados na plenitude em conformidade com o art. 15 da Medida provisória
2.158-35/2001;
7) Considerar as exclusões da base de calculo referente a receita da
industrialização da produção do associado em conformidade com o art. 15 da
Medida provisória 2.158-35/2001;
8) Considerar as exclusões da base de calculo referente ao custo agregado ao
produto agropecuário do associado em conformidade com o art. 17 da Lei
10.684/2003;
9) Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência da taxa
SELIC a partir de cada período de apuração.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Do Rateio Proporcional
A Recorrente alega que “em conformidade com a legislação, ao contrário do
entendimento adotado pelo agente fiscal e, pela 2a Turma de julgamento da DRJ/POA, todos os
créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos elencados no art. 3o das leis
10.637/2002 e 10.833/2003 devem ser rateados proporcionalmente em relação ao total da
receita bruta auferida sem ajustes”.
Por outro lado, a Fiscalização argumenta a favor da aplicação do rateio apenas
para os encargos comuns, não para todos os encargos.
O primeiro ponto a ser observado no tema diz respeito ao fato de que no regime
cumulativo não há obviamente falar de créditos da não-cumulatividade, logo, créditos das
contribuições do PIS/COFINS podem somente ser apropriados pela contribuinte em relação à
receita bruta não cumulativa, sendo que, na hipótese de a empresa auferir receitas nos dois
regimes, ou seja, cumulativo e não cumulativo, o crédito deverá ser apurado de acordo com o
disposto nos artigos 3o, §§7o a 9o da Lei no’s 10.833/2003 (e equivalentemente 10.637/2002); que
disciplinam:
Lei no 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
É relevante desde já assentar que a disciplina acima aplicada ao caso em que
coexistem os dois regimes (cumulativo e não-cumulativo), também se aplica ao caso em que o
contribuinte apura receitas simultaneamente de venda no mercado interno e de exportação, por
força do que determina o § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1oe 2oaplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8oe 9odo art. 3o.
E, da mesma forma, quando há venda tributada, e venda não-tributada no mercado
interno. De modo geral, é possível a existência de créditos referentes ao mercado interno em
operações tributadas, ao mercado interno em operações não-tributadas (alíquota zero, isentas e
não incidência), ao mercado interno em operações não tributadas (suspensão/crédito presumido);
ao mercado externo em operações de exportação. O montante de cada espécie de crédito é,
então, determinado pelo critério definido nos §§8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833/03. Neste
sentido, a Fiscalização adotou o mencionado critério para os encargos comuns, reservando a
apropriação direta para encargos específicos vinculados a certas espécies de receita, malgrado o
entendimento da Recorrente, que propõe o uso do rateio para todos os encargos.
A questão; quando enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF/CARF), no Processo no 11070.002343/2009-48, em tudo semelhante ao atual, relativo ao
mesmo contribuinte, com pleito exatamente de mesma natureza, ressarcimento de créditos no
regime da não cumulatividade das contribuições (Cofins), diferindo apenas no período
examinado, 4o trimestre de 2004; por meio do Acórdão no 9303-007.631, obteve da 3a Turma da
CSRF a decisão conforme ementado abaixo:
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa da COFINS que aufira receitas
submetidas a diversas fontes (vinculadas a operações de mercado interno; mercado
interno não tributadas isenção, alíquota zero e não incidência e exportação), no caso de
custos, despesas e encargos vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os
créditos correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação direta ou
de rateio proporcional, a seu critério. No método de rateio proporcional, aplica-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Reproduz-se na sequência a fundamentação do voto do Relator Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, dada a clareza e didatismo em que fora exposta:
(...)
Restou o litígio apenas em relação ao critério de rateio para apropriação dos créditos
apurados proporcionais às receitas de exportações, receitas do mercado interno
tributadas e receitas do mercado interno não tributadas (alíquota zero, isenção ou não
incidência).
Interessante salientar que tanto o acórdão recorrido, quanto a decisão da DRJ que
manteve o critério de rateio utilizado pela fiscalização se estribaram na mesma
legislação e instruções da RFB para a chegar a conclusões opostas.
O acórdão a quo afirma que se deveria adotar exclusivamente o método de rateio
proporcional, independentemente de haverem custos identificáveis como vinculados
tanto às receitas de exportação (por não incidir a Cofins sobre elas) como às do mercado
interno. Entendeu que haveria uma distinção pela fiscalização que a lei não autorizaria.
A situação discutida no recorrido se vincula às receitas do mercado interno não
tributadas (alíquota zero, isenção ou não incidência), que geravam direito a crédito,
tendo estas o rateio pelo mesmo tratamento das receitas de exportação.
Por outro lado, o acórdão paradigma é expresso em restringir o rateio aos custos
comuns, não havendo falar em rateio de custos específicos.
Esse tema foi recentemente enfrentado pela Solução de Consulta Cosit n° 293, de 2017,
que é expressa em seu item 2.1, restringindo o rateio aos custos comuns, nos seguintes
termos:
21. Como já mencionado, a interessada opta pelo método de rateio proporcional
para calcular seus créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
vinculados à exportação.
21.1. O método de rateio proporcional, na literalidade do inciso II do § 8o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser aplicado naquelas hipóteses em que
existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados de forma comum a
receitas brutas sujeitas a incidência cumulativa e não cumulativa dessas
contribuições.
21.2. E sobre o valor daqueles custos, despesas e encargos comuns, a pessoa
jurídica sujeita à incidência parcial da não cumulatividade das contribuições em
epígrafe, deve aplicar o seguinte percentual para obter os montantes dos
créditos de tais contribuições relativos àqueles dispêndios:
Receita Bruta Sujeita à Não Cumulatividade/Receita Bruta Total (grifos na
transcrição)
Para exemplificar numericamente a linha de raciocínio aqui traçada, peço vênia para
apresentar didaticamente uma situação muito simples, de:
receitas de exportação, no mercado internas tributadas e no mercado interno não
tributadas, cada uma delas no valor de R$ 1.000,00 e custos totais de R$ 1.400,00,
distribuídos conforme tabela abaixo:

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Custos

Valor
Vinculados à Exportação

200,00
Vinculados a operações no mercado interno tributadas

800,00
Vinculados a operações no mercado interno não tributadas

200,00
Comuns

200,00
Total

1.400,00
A memória de Cálculo a seguir ilustra a diferença entre o rateio dos custos comuns e do
total de custos.
Receitas

Custos
Valor
%
Valor
Rateio ‐ Total
Rateio ‐ Custos Comuns
Exportação
1.000,00 0,33
200,00
466,67

266,67
Internas tributadas 1.000,00 0,33
800,00
466,67

866,67
Internas não trib.
1.000,00 0,33
200,00
466,67

266,67
Custos comuns
n/a
n/a
200,00
n/a

n/a
Total

3.000,00
1.400,00
Repare que, em se considerando o rateio do total de custos, os custos atribuídos à
exportação passariam a ser de R$ 466,00, ou seja, superiores ao somatório dos custos
próprios e dos custos comuns (R$ 200,00 + R$ 200,00), que somente alcançariam o
valor de R$ 400,00. Em outras palavras, créditos inequivocamente relativos a operações
internas tributadas seriam tratados como vinculados à exportação.
Penso que esse seja o ponto que remanesce sob questão no aresto ora contestado e
entendo que a lógica da apuração da decisão de primeira instância esteja escorreita.
Dessarte, deve ser provido o recurso especial de divergência da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Corrija-se apenas no excerto acima o número da Solução de Consulta citada: de
293/17 para 193/17.
Assim, o rateio proporcional não pode ser utilizado para os créditos que são
vinculados de forma induvidosa a uma certa receita, neste caso, apropria-se diretamente a ela,
conforme aludido pela Fiscalização: “Ademais, verificamos ainda que o rateio proporcional dos
créditos aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns, ou seja, somente podem ser
rateados os créditos comuns. No caso de custos, despesas e encargos específicos o entendimento
da fiscalização é que eles devem ser alocados diretamente aos setores a que pertencem”.
Tal é o entendimento desta Turma, conforme se verifica nos acórdãos unânimes:
no 3401-008.442 (Rel. Carlos Henrique de Seixas Pantarolli), no 3401-008.669 (Rel. Oswaldo
Goncalves de Castro Neto), no 3401.009.519 (Rel. Fernanda Vieira Kotzias); todos com a mesma
ementa:
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

“Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns”.
Desta forma, as questões relativas ao rateio encontram solução na combinação dos
critérios mencionados, apropriação direta e rateio, entendendo-se como correto o procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal (AFRFB):
Com base na natureza das aquisições de bens e serviços os créditos do PIS e a COFINS
foram vinculados em uma das situações acima descritas, sendo o valor da aquisição de
Bens para Revenda, Aquisição de insumos e Serviços Utilizados com Insumos
imputados pela fiscalização na coluna de operações do mercado interno tributadas, cujo
crédito do PIS e da COFINS somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição
devida, haja vista as operações de revenda das mercadorias e venda de produtos serem
tributadas no mercado interno em relação ao PIS e a COFINS.
Já as Despesas de energia elétrica, despesas financeiras e créditos do imobilizado, foram
alocadas com base na proporção da receita auferida, em: mercado interno tributada,
mercado interno não tributada (isenção, alíquota zero e não incidência), mercado interno
não tributada (suspensão) e exportação.

2) Das vendas com suspensão do PIS e Cofins Ilegítima restrição ao
aproveitamento de créditos
A Recorrente argumentou que “a restrição contida Inciso II do Parágrafo 4o do
art. 8 da lei 10.925/2004 quanto a manutenção do crédito de PIS e Cofins vinculados as receitas
com suspensão das contribuições, foi revogada com a edição da nova lei (art. 17 lei
11.033/2004)”, assim, entende que a cooperativa teria direito aos créditos relativos às receitas de
vendas com suspensão no período sub examine, em conformidade com o art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art. 16 da Lei
no 11.116/2005, que assim dispõem:
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
O ponto fora apreciado no Acórdão no 3402-003.973, no citado Processo no
11070.002343/2009-48, que fora reformado, mediante Acórdão no 9303-007.631 – 3a Turma da
CSRF, apenas quanto ao rateio acima citado, sublinhando-se novamente que o processo no
11070.002343/2009-48, é em tudo semelhante ao atual, relativo ao mesmo contribuinte e pleito
exatamente de mesma natureza (ressarcimento de créditos de Cofins), alterando-se apenas o
período (4o trimestre de 2004). Em decisão unânime neste ponto, aquele Colegiado (TO 3402)
argumentou:
No entanto, a norma genérica, que permite a manutenção dos créditos nas vendas
com suspensão, não derroga a norma específica que veda expressamente o crédito
presumido para as pessoas especificadas, em consonância com o disposto no art. 2o,
§2o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro:
Art.2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue. (Vide Lei no 3.991, de 1961) (Vide Lei no 5.144, de 1966)
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
Nesse sentido, já foi decidido no Acórdão no 3401-01.255– 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, sessão de 28 de fevereiro de 2011, em votação unânime:
(...)
Apesar da suposta divergência das normas, não há conflito, pois a primeira
(§4o, do art. 8o, da Lei n° 10.925/2004), traz uma vedação específica para as
pessoas listadas nos incisos de I a III, do § 1o, do art. 8o, da Lei n° 10.925/2004,
onde estão incluídas as cooperativas de produção agropecuária. O art. 17, da
Lei no 11.033/2004, traz uma regra geral, sem revogar a regra específica.
Portanto, a vedação do §4o, também do artigo 8o permanece em vigor, de modo
que não é permitido o aproveitamento de crédito, por essas cooperativas, em
ralação a vendas com tributação suspensa, não tributadas ou isentas. (...)
Assim, a decisão recorrida há de ser mantida nesta parte.
Exatamente nesta linha fora expresso o entendimento da Fiscalização nestes autos,
conforme sintetizado abaixo:
Para as pessoas jurídicas que efetuam as operações de venda com o beneficio da
suspensão do PIS e da COFINS a legislação vedou à apuração de créditos
presumidos e básicos, de acordo como disposto no § 4o, incisos I e II do art. 8o da lei
n° 10.925/2004 , tendo em vista que as pessoas jurídicas que adquiram mercadorias
com o beneficio da suspensão apuram crédito presumido sobre o valor de tais
compras.
A leitura da nova sistemática de apuração do crédito presumido do PIS e da COFINS
(art. 8o da lei n° 10.925/2004) deve ser feita em conjunto com o art. 9o do mesmo
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

diploma legal que determina a sistemática de aplicação da suspensão das contribuições
em comento.
Assim, o argumento do Recorrente (de que a restrição contida no Inciso II do
Parágrafo 4o do art. 8o da lei 10.925/2004 foi revogada com a edição do art. 17 lei 11.033/2004,
não prevalece, e o dispositivo (abaixo citado) continua a produzir os seus efeitos:
art. 8o da lei 10.925/2004
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Com base nos fundamentos expostos, mantém-se a decisão recorrida neste ponto.
3) Crédito presumido Atividade agroindustrial Produção das mercadorias de
origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM
A Recorrente, no tópico, argumenta em síntese que:
A Contribuinte diante de mecânica do PIS e da COFINS não-cumulativa, para o
período, apurou credito presumido de PIS e Cofins sobre insumos adquiridos de pessoas
físicas e pessoas jurídicas com suspensão; utilizados na produção de mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, fundamentado, no inciso II do artigo 3o das
leis 10.637/2002 e 10.833/2003 combinado com o Caput do artigo 8o da lei
10.925/2004.
Certos de que a Recorrente faz jus aos créditos em tela, a inconformidade da
Contribuinte reside, no posicionamento da fiscalização que, equivocadamente,
contrariando a legislação e as próprias normas da RFB (instrução normativa 660/2006),
desconsiderou o processo produtivo desempenhado pela contribuinte relativo as
mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 elencados no caput do artigo 8o da lei
10.925/2004.
Argumenta o agente fiscal que a contribuinte não faria jus ao credito presumido, em
virtude de suas atividades se enquadrarem como de cerealista, ignorando para fins de
apuração do credito, que a contribuinte se trata de empresa produtora das mercadorias,
caput do artigo 8o da lei 10.925/2004.
Entretanto, o posicionamento adotado pela fiscalização agente fiscal em não reconhecer
o direito ao credito presumido de PIS e Cofins, por desconsiderar o processo
produtivo/beneficiamento do milho, trigo e soja, não é razoável.
Vale citar novamente o Acórdão no 3402-003.973, por razões já expostas, que,
quanto ao ponto, em decisão unânime, registrou:
Período de maio a julho de 2004:
Neste período o crédito presumido apurado na aquisição de produtos agrícolas (soja,
milho e trigo) foi rateado pela fiscalização em crédito da atividade agroindustrial e
crédito da atividade de cerealista nas operações de mercado interno, vez que, na
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

exportação de produtos agrícola in natura, não haveria direito ao crédito presumido por
esta atividade, eis que seria vinculado às vendas no mercado interno à agroindústria (art.
3o, §5o da Lei no 10.833/2003). Nessa esteira, no entender da fiscalização, mesmo
alegando a contribuinte que ela realiza as atividades descritas no art. 3o, §5o da Lei no
10.833/2003, não caberia a apuração do crédito presumido para a atividade de cerealista
diante da ausência de documentação capaz de comprovar que os produtos in natura
exportados seriam utilizados na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal no exterior.
Como se observa nos posteriormente revogados §§ 5o e 11 da Lei 10.833/2003, abaixo
transcritos, o crédito presumido da Cofins foi concedido em operações distintas dentro
da cadeia produtiva tanto à agroindústria (§5o), qual seja, a pessoa jurídica que produza
mercadorias de origem animal ou vegetal especificadas destinadas à alimentação
humana ou animal; como ao cerealista (§11) que adquira diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal especificados relativamente às
vendas realizadas às agroindústrias (pessoas jurídicas que produzam determinadas
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal):
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, destinados à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços
referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente
as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais
produtos, poderão deduzir da COFINS devida, relativamente às vendas
realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o, em cada período de
apuração, crédito presumido calculado à alíquota correspondente a 80%
(oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o valor de aquisição dos
referidos produtos in natura. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004) [grifos não
são do original] Em relação ao PIS/Pasep, os benefícios são idênticos aos da
Cofins, para a agroindústria, nos termos do §10 do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
introduzido pela Lei no 10.684/2003, mais tarde também revogado pela Lei
10.925/2004, e para o cerealista, conforme previsto no §11 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, aplicável ao PIS/Pasep por força do art. 15 dessa Lei.
Assim, entendo que foi correta a posição da autoridade fiscal de glosar os créditos
presumidos decorrente da atividade de cerealista da contribuinte em relação aos
produtos in natura exportados, vez que não comprovado que se tratariam de vendas às
"pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul NCM, destinados à alimentação humana ou animal".
Ademais, em se tratando de aquisições de pessoas físicas, não se cogita da possibilidade
de creditamento integral com base no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

10.833/2003 em face da vedação contida no §3o do art. 3o da Lei no 10.833/2003
aplicável também ao PIS por disposição do art. 15 dessa Lei:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Não procede alegação da recorrente de que a fiscalização teria desconsiderado o
seu processo produtivo, pois, como já esclarecido acima, neste período, o crédito
presumido na aquisição de soja, milho e trigo foi dividido nas duas atividades da
empresa: agroindustrial e cerealista, tendo sido glosadas somente a parte da
atividade cerealista relativa aos produtos in natura exportados.
No mesmo sentido essa questão já foi decidida por este CARF nos acórdãos cujas
ementas se seguem:
Acórdão no 3801004.877–1a Turma Especial Sessão de 27 de janeiro de 2015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 Ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO DO § 11 DA LEI No 10.833/2003. ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO PRESUMIDO.
Não tem direito ao crédito presumido de que trata o §11 da Lei no 10.833/2003 a
empresa que venda produtos com fim específico de exportação por falta de
amparo legal.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 3102001.829– 1a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 24 de abril
de 2013 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2004 a
30/06/2004 Ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CEREALISTA.
PREVISÃO
LEGAL.
PERÍODO
DETERMINADO.
CONDIÇÕES.
INOBSERVÂNCIA.
A legislação que regulamentou o Sistema não cumulativo de apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins previu o
direito de apropriação de crédito presumido da atividade agroindustrial para o
cerealista, que exerce a atividade de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM, apenas para o período entre fevereiro e julho do ano de 2004.
A concessão estava condicionada à venda dos produtos às empresas
identificadas no § 5o do artigo 3o da Lei 10.833/03, então vigente.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 340100.907 4 a Câmara/1a Turma Ordinária Sessão de 27 de julho de
2010
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a
30/06/2004 Ementa:
CRÉDITO DA COFINS NÃO CUMULATIVA. EMPRESA CEREALISTA.
Os produtos de origem vegetal adquiridos de pessoa física só geram crédito da
COFINS não cumulativa se forem submetidos à secagem, lavagem,
padronização, armazenagem e vendidos a empresas produtoras de alimentos
destinados a consumo humano ou animal.
(...)
Período de agosto/2004 a dezembro/2008:
Relativamente a este período, entendeu a fiscalização autuante que: "A partir de
agosto/2004 o crédito presumido ficou restrito às pessoas jurídicas que desenvolvam
atividade agroindustrial, as quais apuram o crédito presumido em relação às aquisições
de pessoas físicas e recebimentos de pessoas físicas (associados de cooperativas), bem
como em relação às aquisições de pessoas jurídicas cuja operação foi realizada com
suspensão do PIS e da Cofins. Com isso o crédito presumido apurado pela
fiscalização se restringiu à atividade da agroindústria".
A Lei no 10.925/2004 trouxe alteração legislativa ao crédito presumido, permitindo-o a
partir de agosto de 2004 somente à agroindústria, no caput do art. 8o, para as
aquisições de insumo (bens) de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, e
no seu §1o, para as aquisições de cerealistas (inciso I) e outras pessoas jurídicas
específicas (incisos II e III):
(...)
A partir de então, não mais há a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido
pelo cerealista, como antes havia no §11, [do art. 3o], da Lei 10.833/2003, ou pelas
pessoas jurídicas descritas nos incisos II e III do §1o do art. 8o da Lei no 10.865/2004,
bem como o crédito em relação às receitas de vendas com suspensão efetuadas a essas
pessoas, em face da vedação expressa no §4o do referido art. 8°:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de
que trata o caput deste artigo.
Alega a recorrente que teria direito a crédito presumido já que é produtora de
mercadorias de origem vegetal, adquirindo bens diretamente de pessoas físicas
residentes no país e efetuando o processo de produção/industrialização, sob a
modalidade de beneficiamento.
Ocorre, no entanto, que a fiscalização concedeu o crédito presumido para esse
período nas atividades em que a contribuinte atuou efetivamente como
agroindústria, somente excluindo as atividades de cerealista da empresa, na qual
exerceu cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal especificados no inciso I do §1o
do art. 8o da Lei no 10.865/2004, conforme extrato abaixo do Termo de Constatação:
(...)Com isso o crédito presumido apurado pela fiscalização se restringiu à
atividade da agroindústria.
O crédito presumido apurado pela fiscalização na COTRISA se refere ao valor
das transferências internas de produtos agrícolas (soja, milho e trigo) para a
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

industrialização na fábrica de ração e nos moinhos de milho e trigo. Das
transferências realizadas para fábrica de ração excluímos a transferência de
farelo de soja (produto industrializado), cujo crédito foi apurado quando da
aquisição de pessoas jurídicas.
As diferenças dos créditos presumidos residem no fato da contribuinte
considerar as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos agrícolas in natura (soja, milho e trigo), como atividades de
produção, apurando o correspondente crédito presumido com base no caput do
art. 8o da Lei n° 10.925/2004, quando para a fiscalização as atividades
realizadas pela contribuinte, para deixar os produtos agrícolas recebidos dos
associados e adquiridos de terceiros (não associados) em condições de
comercialização, estão descritas literalmente no inciso I do § 1o do art. 8o da
Lei n° 10.925/2004 e não no caput do mencionado artigo como pretende a
contribuinte.
Com relação ao alegado processo de industrialização por "beneficiamento" dos grãos,
entendo que ele não se caracteriza como industrialização, como bem esclarecido pelo
Ilustre Conselheiro José Fernandes do Nascimento em voto vencedor no Acórdão no
3302003.301–3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 23 de agosto de 2016, abaixo
transcrito:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 Ementa:
(...)
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
BENEFICIAMENTO
DE
GRÃOS.
INOCORRÊNCIA.
A atividade de beneficiamento de grãos, consistente na sua classificação,
limpeza, secagem e armazenagem, não se enquadra na definição de atividade de
produção agroindustrial, mas de produção agropecuária.
VOTO VENCEDOR (...)
Além disso, inexiste controvérsia quanto ao fato de que tais produtos foram
submetidos a processo de classificação, limpeza, secagem e armazenagem,
conforme se extrai da descrição do processo produtivo apresentada pela própria
recorrente. Porém, embora esse processo seja denominado de beneficiamento de
grãos, ele não se enquadra na modalidade de industrialização, denominada de
beneficiamento, que se encontra definida no art. 4o, II, do Decreto 7.212/2010
(RIPI/2010) [também no RIPI/2002 vigente à época dos fatos deste processo],
porque, apesar de serem submetidos ao citado processo de “beneficiamento”, os
grãos de milho e soja exportados pela recorrente permanecerem na condição de
produtos in natura e, portanto, com a anotação NT (Não Tributado) na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI), o que os exclui da condição de produtos
industrializados e, portanto, fora do campo de incidência do imposto, nos termos
do parágrafo único do art. 2o do RIPI/2010.
Mas, independentemente da abrangência do termo "pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias (...)", veiculado pelo caput do art. 8o da
Lei no 10.865/2004, é certo que dentre essas pessoas não se incluem aquelas
especificadas no §1o desse dispositivo, expressamente ressalvadas da dedução do
crédito presumido pelo §4o do art. 8° da Lei no 10.865/2004. De forma que não
assiste razão à recorrente no pleito do crédito presumido sobre as atividades
especificadas no §1o do dispositivo.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

No que concerne à forma de utilização do crédito presumido da agroindústria,
previstos nos art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004, por opção do legislador ordinário,
o seu aproveitamento pode ser apenas para o abatimento da contribuição devida
por operações no mercado interno, ainda que o crédito tenha sido auferido em
operações de exportação.
Nessa esteira, a Receita Federal do Brasil dispôs em normas complementares, mediante
a Instrução Normativa SRF no 660/2006 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
15/2005 sobre a compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos apurados a
partir de DF CARF MF Fl. 476 16 01/08/2004, nos termos do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, ou seja, decorrentes de atividades agroindustriais, permitindo apenas
deduzi-los das contribuições devidas:
IN SRF n° 660/2006
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de
não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de
produtos:
I destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e
a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. [grifos da Relatora]
Conforme já decidido na Apelação Cível No 2006.72.00.0078654/ SC, do Tribunal
Federal da 4a Região, cuja ementa segue abaixo, "as próprias leis instituidoras dos
créditos presumidos em questão previram como modo de aproveitamento destes créditos
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

o desconto das contribuições do PIS e COFINS a pagar, limitando a sua utilização,
assim, à esfera das próprias contribuições".
O Superior Tribunal de Justiça também já manifestou seu entendimento, no REsp
1240714/PR (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013), conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF
15/05 E DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção do STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição
ou compensação (art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do crédito presumido de PIS e da
COFINS estabelecido na Lei 10.925/2004, considerando-se, outrossim, que a
ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano normativo, mas apenas explicitou
vedação já prevista no art. 8o, da lei antes referida" (AgRg no REsp
1.218.923/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
13/11/12).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo
ou normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese,
em que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg
no REsp 1.232.257/SC, Rel. Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
Turma, DJe 21/2/13).
4. Recurso especial conhecido e não provido.
Nessa linha também foi decidido no Acórdão no 340101.716–4a Câmara/1a Turma
Ordinária, de 15 de fevereiro de 2012, conforme trecho do Voto do Relator Odassi
Guerzoni Filho abaixo:
(...)
Com a devida vênia, não partilho do mesmo entendimento da Recorrente, haja
vista a clareza do dispositivo que passou a tratar do crédito presumido do
PIS/Pasep e da Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no 10.925 de 23 de julho de
2004, segundo o qual, “As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, [...],destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de pessoas
físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.” (grifei)
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os
produtos adquiridos que podem gerar o direito ao crédito presumido e não o de
estender a este o mesmo direito de aproveitamento [ressarcimento e
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

compensação] que está contemplado, ressalte-se, de forma taxativa, nas
hipóteses constantes dos incisos do referido artigo 3o.
Nem me valerei aqui das regras específicas trazidas pelas instruções normativas
que regem os procedimentos de compensação e de ressarcimento, e tampouco
discorrerei sobre o argumento de que o crédito presumido seria uma subvenção
financeira, porquanto vislumbro na argumentação da Recorrente mero
inconformismo com a forma com que o legislador tratou a matéria.
Assim, consoante consta de forma clara no art. 8o da Lei no 10.925 de 23 de
julho de 2004, o crédito presumido somente pode ser deduzido da contribuição
eventualmente devida, e não ser aproveitado via ressarcimento e/ou
compensação.
(...)
Assim, no que concerne ao crédito presumido, nada há a reformar na decisão recorrida.
Adota-se os mesmos fundamentos para manter a decisão recorrida no ponto.

4) Da apuração da base tributável do PIS e Cofins - Exclusões permitidas às
Sociedades Cooperativas
Argumenta Recorrente, no item, entre outros, que: “para determinar a base de
cálculo a ser tributada pelo PIS e Cofins, além das exclusões da base de cálculo possíveis a
todas as pessoas jurídicas sujeitas a não cumulatividade (receitas de exportação, receitas no
mercado interno sujeitas a alíquota zero, suspensão. etc..), é permitido às sociedades
cooperativas, devido ao seu tratamento diferenciado, realizar mais algumas exclusões conforme
os seguintes dispositivos legais (...)”.
Vale citar novamente o Acórdão no 3402-003.973 por razões já expostas (mesmo
contribuinte, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmo termo de constatação fiscal, apenas
diferindo no período). Em decisão unânime, o Colegiado (TO 3402) argumentou:
Alega a recorrente que teria direito às exclusões da base de cálculo tributável pleiteadas
sem nenhuma condicionante, nos termos do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/
2001 e art. 11 da IN SRF no 635/2006, que assim dispõem:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser
ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização;
VI - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos
rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a
estas devidos, na hipótese de apuração das contribuições no regime cumulativo;
e
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28
da Lei no 5.764, de 1971.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso I do caput:
I - na comercialização de produtos agropecuários realizados a prazo, assim
como aqueles produtos ainda não adquiridos do associado, a cooperativa
poderá excluir da receita bruta mensal o valor correspondente ao repasse a ser
efetuado ao associado; e, II - os adiantamentos efetuados aos associados,
relativos à produção entregue, somente poderão ser excluídos quando da
comercialização dos referidos produtos.
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente
as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente
à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie e quantidade dos bens ou
mercadorias vendidos.
§ 3o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
I ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e
mercadorias e/ou prestação de serviços pela cooperativa; e
II terão as operações que as originaram contabilizadas destacadamente, sujeitas
à comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor, da espécie e quantidade dos bens, mercadorias ou serviços
vendidos.
§ 4o O disposto no inciso VII do caput aplica- se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de novembro de 1999.
§ 5o As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos
fundos a que se refere o inciso VII do caput, somente serão computadas na
receita bruta da atividade rural do cooperado quando a ele creditadas,
distribuídas ou capitalizadas.
§ 6o A sociedade cooperativa de produção agropecuária, nos meses em que fizer
uso de qualquer das exclusões ou deduções de que tratam os incisos I a VII do
caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28.
§ 7o A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento,
armazenamento, industrialização ou comercialização, não configura receita do
associado.
§ 8o Considera- se custo agregado ao produto agropecuário, a que se refere o
inciso V do caput, os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-
de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens
aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes
de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem
assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo
cooperado.
§ 9o A dedução de que trata o inciso VII do caput poderá ser efetivada a partir
do mês de sua formação, devendo o excesso ser aproveitado nos meses
subsequentes.
A fiscalização considerou indevidas algumas parcelas das exclusões da base de cálculo
tributável das contribuições pela cooperativa, nesses termos:
(...)
10.1 Repasse aos Associados
Analisando o art. 15 da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, verificamos que tal
dispositivo autorizou excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins, os valores
repassados aos associados, decorrentes da comercialização dos produtos por
eles entregues à cooperativa. A interpretação que temos desse dispositivo é que
nas operações em que foi excluída a integralidade da receita, por se tratar de
venda sujeita a suspensão do PIS e da COFINS ou exportação, não há que se
falar em excluir os valores repassados aos associados, proporcional a essas
receitas, tendo em vista que a base de cálculo do PIS e da COFINS foi zerada
pela exclusão da integralidade da receita.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Considerando que na venda de produtos agrícolas com suspensão ou exportação
a receita foi integralmente excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, os
repasses aos associados, foram ajustados pela fiscalização, permitido a exclusão
do repasse aos associados, proporcional, a receita de venda de produtos
agrícolas, somada a receita de venda de bens de fabricação própria tributadas
no mercado interno, pela soma da receita total da venda de produtos agrícolas
com a venda de bens de fabricação própria.
10.2 Venda de Mercadorias aos Associados (...)
Período: agosto/2004 a dezembro/2008
A partir do mês de agosto/2004 os insumos e sementes vendidos aos associados
tiveram as alíquotas para o PIS e a COFINS reduzidas a zero, portanto, a
receita foi excluída a título de venda de mercadorias alíquota zero, tendo
anulado (zerado) as bases de cálculo da venda de mercadorias aos associados.
(...) as bases de cálculo do PIS e da COFINS foram zeradas pela exclusão da
receita sujeita a alíquota zero, não tendo como excluir outra vez, pois, irá afetar
a base de cálculo da receita dos demais setores sujeitos a tributação. Com isto,
estamos glosando o valor das mercadorias aos associados a partir do mês de
agosto/2004, haja vista a contribuinte ter informado na resposta ao termo de
intimação fiscal n° 0003, tratarse de venda de insumos e sementes que tiveram
as alíquotas para o PIS e COFINS reduzidas a zero.
10.3 Receita de beneficiamento, armazenamento, industrialização de produção
dos associados.
(...)
Em nenhum aspecto da legislação verificamos que a legislação autorizou a
exclusão da receita de venda de produtos industrializados pela cooperativa, a
título de receita de beneficiamento, armazenamento, industrialização de
produção dos associados.
Na resposta ao termo de intimação fiscal n° 0003, a contribuinte informa que os
valores das receitas excluídas a título de beneficiamento, armazenamento,
industrialização de produção dos associados é originária da comercialização de
produtos industrializados pela cooperativa, por sua conta e risco, adquiridos
dos associados.
(...)
10.4 Custos Agregados
(...) os mesmos somente podem ser considerados se existe base de cálculo
tributável pelo PIS e COFINS, no mesmo sentido do valor dos repasses aos
associados.
O valor do custo agregado foi ajustado de forma proporcional à receita de
venda de produtos agrícolas tributados pelo PIS e COFINS.
(...)
Como se observa no trecho acima, no caso do Repasse aos Associados, Vendas de
produtos aos associados e Custos agregados, essas exclusões da base de cálculo das
contribuições, específicas das cooperativas, somente são permitidas se a cooperativa
apresentar base de cálculo positiva após as exclusões da receita bruta.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Conforme já tinha esclarecido a fiscalização à contribuinte no Termo de Intimação no
001, "Caso a receita bruta da cooperativa tenha sofrido exclusões com base no que
determina a legislação que trata das isenções do PIS e da Cofins nas operações de venda
no mercado externo (exportação); venda com suspensão, alíquota zero e substituição
tributária das mencionadas contribuições, não há que se falar nas exclusões específicas
aplicadas às cooperativas (art. da MP 2.15835/ 2001 e art. 17 da Lei no 10.684/2003),
pois, se a base de cálculo foi zerada não há mais o que ser excluído".
No caso, a contribuinte efetuou as exclusões da base de cálculo específicas para as
cooperativas sem levar em consideração que já tinha excluído da receita bruta as
receitas de exportações e as receitas de venda de produtos com suspensão, alíquota
zero ou substituição tributária; ocorrendo a exclusão em duplicidade das mesmas
receitas, tanto na receita bruta total como na base de cálculo das contribuições.
Assim, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Quanto à exclusão da receita de beneficiamento, armazenamento, industrialização
de produção dos associados, ela não foi permitida, pois conforme informado pela
própria contribuinte, na verdade, tratavam-se
de receitas obtidas na
comercialização de produtos industrializados pela cooperativa, o que não encontra
amparo na legislação, nem no inciso IV (receitas de beneficiamento,
armazenamento e industrialização de produção do associado) ou no inciso II
(receitas de vendas aos associados) do art. 15 da Medida Provisória no 2.15835,
nem em outro dispositivo legal.
De forma que não cabe reforma na decisão recorrida nesta parte, relativamente às
exclusões das bases de cálculo das contribuições.
A partir destes fundamentos conclui-se pela manutenção da decisão de 1o grau no
item.
5) Da previsão legal para a incidência da Selic
Por último a Recorrente alega que “os créditos da recorrente merecem ser
corrigidos pela SELIC, nos termos do § 4o, do art. 39 da Lei 9.250/1995 a partir do fato
gerador, correspondendo no presente caso, a partir de cada período de apuração, ou seja, a
partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado”.
A norma invocada pelo Recorrente para respaldar o pedido de correção pela Selic,
não se aplica ao caso, pois a hipótese de incidência não abrange o ressarcimento, limitando-se à
compensação e à restituição:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subsequentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.(Vide Lei no
9.532, de 1997) (gn).
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

Além disso, os artigos 13 e 15, inciso VI, da Lei no 10.833/03 dispõem em sentido
contrário ao pleiteado pelo Recorrente, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.
Para arrematar, especificamente para as contribuições do PIS e da COFINS, este
e. CARF expediu Súmula para afastar a aplicação de correção monetária ou de juros em valores
a ser ressarcidos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Porém, o pedido deve ser apreciado ainda por outro ângulo, nos termos do artigo
24 da Lei no. 11.457, de 2007, e do conceito de “resistência ilegítima” desenvolvido pela
jurisprudência do e. STJ:
Lei no. 11.457, de 2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Por outro lado, tomando por base a disciplina legal citada, o REsp no
1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão
publicado em 06/05/2020, transitado em Julgado em 28/05/2020, produziu interpretação
vinculante para esta instância de julgamento administrativo - por força do art. 62, §2o, da
Portaria MF 343/15 (RICARF) - definindo o prazo superior a 360 dias, para análise do
pedido, como resistência ilegítima da administração.
Aponta no mesmo sentido, o acórdão desta turma 3401-008.364, de 21/10/20, em
votação unânime, relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa (parte) se
transcreve:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-010.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002356/2009-17

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
No caso ora em exame, por ter sido o prazo legal ultrapassado para apreciação do
pedido de ressarcimento, o crédito reconhecido remanescente deve ser atualizado pela Selic,
após o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo da Per/Dcomp.
Do exposto, VOTO por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer o direito à atualização do crédito pela taxa Selic, a contar do 361o dia da data do
protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital